Tribunal: TJMT
Processo: 1009920-66.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-11
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009920-66.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA MT, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível daquela Comarca que, deferiu o pedido liminar para que o Agravante fornecesse o medicamento Saxenda 6mg-ml (liraglutida), a parte Requerente diagnosticada com resistência insulínica e obesidade de Grau II.
Recorre o Agravante defendendo que ausente a comprovação técnica do NAT n 31991, para a concessão do medicamento vindicado, posto que há contraindicação de tratamento farmacológico pelo Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas PCDT para sobrepeso e obesidade em adultos.
Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo da decisão, para afastar a obrigação do Município em fornecer o pedido inicial. (id. 89936953).
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito suspensivo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995”. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
“I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão.”
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que o Município de Nova Santa Helena foi condenado ao fornecimento do medicamento SAXENDA 6mg-ml sendo já utilizado pela parte Requerente Karin Dayane Verona da Silva tendo o custo mensal de R$ 5.400,00. A responsabilidade pela prescrição de medicamento é do médico assistente, sendo a funçao do NAT de carater orientativo.
Verifica-se que se trata de medicamento de alto vusto, cujo valor é de R$ 32.400,00 que coloca em risco a atribuição especídica do ente público Municipal, cuja atribuição é referente a Atenção Básica, na repartição da competencia do Sistema ùnico de saúde.
O Tema 793/STF leciona que o polo passivo das ações de saúde pode ser composto por qualquer um dos entes, isoladamente ou conjuntamente, já que a responsabilidade solidária dos entes e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019.”
Além disso, o Enunciado 60, aprovado na II Jornada de Direito da Saúde, promovida pelo CNJ, orienta que:
Enunciado 60: A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.
No caso em apreço, não há como direcionar o cumprimento da obrigação, posto que o Estado de Mato Grosso, não figurou no polo passivo da demanda, não podendo, desse modo, o ente municipal arcar com um custo alto, considerando a sua arrecadação., desse modo eventual ressarcimento deverá ser obtido por meio de medida judicial competente.
Diante do acima exposto, INDEFIRO o efeito pleiteado, até ulterior decisão final.
Após, ao Agravado para apresentar contraminuta no mesmo prazo.
Em seguida, dê-se vista dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 1019, III, do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora